Tribunal: TJDFT
Processo: 0714999-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714999-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Pede o agravante o deferimento da gratuidade de justiça. Consigna-se que a condição de hipossuficiência deve ser comprovada a ponto de inviabilizar o recolhimento das modestas custas processuais. Ressalte-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase processual; contudo, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto a atos processuais relacionados no momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida a retroatividade. Depreende-se dos autos da origem (ID 192924809 - Pág.1 ) que o agravante é servidor público da Secretaria de Educação e, segundo contracheque referente ao mês de fevereiro de 2024, aufere rendimento bruto equivalente a R$13.281,72. Constata-se que, a despeito de descontos com plano de saúde, parcela de apartamento, mensalidade escolar do filho e outras despesas relacionadas, é fato que não existe na legislação de regência hipótese de outorga de gratuidade em razão de existência de compromissos financeiros contraídos espontaneamente pela parte. Nesse sentido, considerando ausência de elementos que ensejem a concessão do pedido de gratuidade de justiça o indeferimento é medida que se impõe. Assim, indefiro o pedido do benefício requerido pelo agravante, razão pela qual deverá o agravante, conforme prevê o art. 99, § 7o, do CPC, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital